Tribunal: TJBA
Processo: 8019709-59.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019709-59.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE JESUS CELESTINO

Advogado(s)
:
LUCIANA HASTENREITER MENDES ROCHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais decorrentes de empréstimo supostamente fraudulento, bem como determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa mensal, além de impor cumprimento imediato da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos e a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos, bem como se são adequados o prazo de cumprimento da decisão e o valor da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreciação em sede de Agravo de Instrumento limita-se ao exame da decisão interlocutória recorrida, com base em juízo de cognição sumária, sem adentrar o mérito principal da demanda.

4. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes configurados no caso concreto.

5. A autora alegou não ter contratado o serviço, tampouco autorizado o banco agravante a realizar os descontos, o que não foi devidamente refutado pelo recorrente, revelando a plausibilidade do direito alegado.

6. A probabilidade do direito decorre das alegações de contratação fraudulenta não autorizada, corroboradas por documentos como comprovantes de transferência (ID: 542917785), contrato de empréstimo eletrônico (ID: 542917786), extratos bancários (IDs: 542917787 e 542917788) e registro de acesso por dispositivo não reconhecido (ID: 542917789), não infirmados de forma específica no recurso.

7. A cobrança questionada incide sobre verbas de natureza alimentar, o que reforça o perigo de dano, justificando a concessão da medida liminar para suspensão dos débitos.

8. Não há perigo de irreversibilidade da medida, já que eventual legalidade das cobranças poderá ser reconhecida futuramente, com a retomada dos descontos ou restituição dos valores à instituição financeira.

9. A multa cominada à hipótese de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é proporcional, razoável e adequada à finalidade coercitiva da tutela de urgência, considerando o porte econômico do banco agravante.

10. A legislação processual (CPC, art. 537, § 1º) permite ao juiz revisar ou excluir a multa diante de eventual superveniência de justa causa ou cumprimento parcial da obrigação, cabendo ao réu demonstrar a impossibilidade de cumprimento.

11. O prazo para cumprimento imediato da decisão mostra-se inadequado, diante da necessidade de adoção de providências administrativas, justificando sua fixação em prazo razoável de cinco dias úteis.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 302 e 537; CDC, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 07.06.2006; STJ, Súmula nº 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019709-59.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada MARIA APARECIDA DE JESUS CELESTINO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para fixar o prazo de cumprimento da decisão recorrida em 05 (cinco) dias úteis, mantendo a decisão em todos os seus demais termos, conforme voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)